Tribunal: TJPA
Processo: 0824310-50.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10450 - Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824310-50.2017.8.14.0301

APELANTE: QUANTA ENGENHARIA LTDA

APELADO: ARY CHAVES DA COSTA BRAGA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/MARÇO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0824310-50.2017.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE/EMBARGADO:
QUANTA ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADO:
DANIELY MOREIRA PIMENTEL – OAB/PA 18.764.

EMBARGADO/EMBARGANTE:
ARY CHAVES DA COSTA BRAGA.

ADVOGADO:
ALINE CRISTIANE ANAISSI DE MORAES BRAGA – OAB/PA 13.013
.

FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA – OAB/PA 10.758.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos recursos de Embargos de Declaração, e lhes
REJEITAR
, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho. – Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos seis (06) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0824310-50.2017.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE/EMBARGADO:
QUANTA ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADO:
DANIELY MOREIRA PIMENTEL – OAB/PA 18.764.

EMBARGADO/EMBARGANTE:
ARY CHAVES DA COSTA BRAGA.

ADVOGADO:
ALINE CRISTIANE ANAISSI DE MORAES BRAGA – OAB/PA 13.013

FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA – OAB/PA 10.758.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
QUANTA ENGENHARIA LTDA e ARY CHAVES DA COSTA BRAGA
, diante de seu inconformismo com o acórdão proferido por este Relator (
Id. 10341742 pag. 1/8)
, que conheceu e negou provimento aos recursos de agravo interno em apelação cível, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

Nas
razões
da QUANTA ENGENHARIA LTDA
(Id. 10785784 pag. 1/10)
, a Recorrente requer o recebimento dos presentes Embargos Declaratórios, requer a reforma do referido acórdão para que seja suprida a omissão existente na decisão recorrida, reconhecendo que o recorrido não logrou êxito em comprovar a tese autoral, bem como a existência de pendência financeira na sala comercial nº 1904, seja pelo saldo residual do financiamento realizado a menor, seja pela modificação estrutural nas salas citada nos autos, e assim não havendo em se falar em adjudicação compulsória.

Nas
razões
de ARY CHAVES DA COSTA BRAGA
(Id. 10785784 pag. 1/10)
, o Recorrente requer o reconhecimento dos presentes Embargos Declaratórios, requer a reforma do referido acórdão para que seja suprida a omissão apontada, para que sejam reconhecidos os direitos do embargante, pugna pela valoração do documento carreado aos autos fls. 16 do Id. 3655684, no sentido de reconhecer a existência de dano moral pleiteado, mantendo a sentença de primeiro grau.

Contrarrazões de ARY CHAVES DA COSTA BRAGA

(
Id. 10924396 pag 1/)
foi intimada a parte embargada, para a apresentação de contrarrazões aos embargos.

Sem contrarrazões QUANTA ENGENHARIA LTDA

aos embargos de declaração
.

As razões não justificam a retratação.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: EMBARGOS DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

Pois bem, acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios”.
(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
. Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte: “Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Dito isto, concluo inexistir as omissões apontadas em ambos os embargos, pois o acórdão embargado foi suficientemente claro ao decidir sobre toda a matéria posta à apreciação
. O que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão, a alegação dos embargantes é no sentido de mero inconformismo com o acórdão proferido, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”
(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

ASSIM, considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015, CONHEÇO dos presentes recursos de Embargos de Declaração, e REJEITO
.

É como voto.

Belém/PA, 06 de março de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

Belém, 09/03/2023